Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo e concedeu o benefício da justiça gratuita. 1.4. Embargos de declaração apontando omissão quanto aos argumentos apresentados relativos à impugnação ao pedido de justiça gratuita. 1.5. O acórdão rejeitou os embargos opostos. 1.6. A embargante afirma que a decisão é omissa. Sustenta, novamente, que impugnou a gratuidade de justiça deferida, apontando indícios da ausência de verossimilhança das alegações de hipossuficiência.
2. O acórdão embargado reconheceu que a parte impugnou a gratuidade de justiça em sede de contrarrazões, porém, a embargante não colacionou as provas que viessem a afastar a concessão do benefício. Os orçamentos citados apenas foram colacionados em sede de embargos de declaração, extemporaneamente. 2.1. Esta Turma foi clara em declarar que entende pela concessão do benefício, não havendo nenhuma omissão a ser sanada. O simples fato da análise das provas não beneficiar a embargante não implica em omissão.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais deferiu a gratuidade de justiça.
4. Os embargos, sob o pretexto de omissão, se limitam à repetição das razões expostas nos primeiros embargos de declaração opostos, suscitando o reexame das teses enfrentadas e repelidas no acórdão. 4.1. O presente recurso está sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, tendo em vista que são manifestamente protelatórios. 4.2. Como a interposição não tem aptidão para causar grandes prejuízos ao andamento do processo, por não ter importado em suspensão do andamento do trâmite processual, proporcional a multa em 1% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.